Tribunal: TJSP
Processo: 2161939-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão agravada que aplicou aos executados multa de 10% do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, por não indicarem bens passíveis de penhora. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão agravada que aplicou aos executados multa de 10% do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, por não indicarem bens passíveis de penhora. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2161939-57.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
L ́ÂNGULO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA.
-
EPP,
SALVATORE IANNELLI, PAOLA IANNELLI FERRARI e ANTONIO PEDRO
LOPES FERRARI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161939-57.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Edcl:
2161939-57.2020.8.26.0000/50001
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator:
Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Processo:
1025180-05.2017.8.26.0002
Embargantes:
L'Ângulo Indústria e Comércio Ltda. EPP, Salvatore
Iannelli, Paola Iannelli Ferrari e Antônio Pedro Lopes
Ferrari
Embargado:
Banco do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por maioria,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
ora embargantes, mantendo a decisão agravada que aplicou aos
executados multa de 10% do valor atualizado do débito, nos
termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, por não
indicarem bens passíveis de penhora. Insurgência. Alegação de
omissão no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de
qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão
embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 22245
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de fls. 46/64, que, por maioria, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a
decisão agravada que aplicou aos executados multa de 10% do valor
atualizado do débito, nos termos do artigo 774, V, do Código de
Processo Civil, por não indicarem bens passíveis de penhora.
Sustentam
os
recorrentes
que
o
acórdão
embargado padece de omissão no tocante à obrigação do embargado de
conferir impulso processual aos autos e requerer o que entender de
direito para o prosseguimento da execução.
Afirmam que “(...), entende necessária também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161939-57.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
até mesmo para possibilitar a interposição de recurso às instâncias
superiores a manifestação expressa sobre o fato de que os embargantes
não agiram com má-fé, visando ocultar seu patrimônio e/ou fraudar a
execução já que a relação de seus bens encontra-se presente nos autos,
ou seja, o embargado já tem conhecimento dos bens que pertencem aos
embargantes, cabendo a ele requerer o que de direito.”
Requerem seja o presente recurso recebido e
acolhido a fim de sanar o suposto vício apontado, complementando o
acórdão embargado para que haja manifestação expressa sobre os fatos
narrados.
Pugnam, por fim, pelo prequestionamento da
matéria suscitada em seu recurso para possibilitar a interposição de
eventual recurso às instâncias superiores.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Insurgem-se os embargantes da decisão colegiada
proferida nestes autos, apontando vício a ser sanado.
Todavia, os embargos não merecem acolhida.
Verifica-se a omissão quando o julgado deixa de
se pronunciar sobre ponto controvertido, o que não ocorreu no caso já
que a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada
e suficiente.
Decidiu este Colegiado, por maioria, negar
provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão
recorrida que aplicou aos executados multa de 10% do valor atualizado
do débito, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161939-57.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
não indicarem bens passíveis de penhora.
Diferentemente do que alegam os embargantes, a
matéria trazida a este Tribunal foi devidamente analisada e
fundamentada em todos os seus pontos controvertidos, entendendo esta
Turma Julgadora que o silêncio dos requeridos diante de sua intimação
para indicarem seus bens à penhora (fls. 326 dos autos de origem) enseja
a imediata fixação de multa prevista no artigo anteriormente
mencionado, já que a sanção se refere ao descumprimento da
determinação judicial.
Conforme constou do acórdão recorrido:
“Quanto ao mérito recursal, é verdade que o art. 805 do
Código de Processo Civil em vigor estabelece que
'Quando por vários meios o exequente puder promover
a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo
menos gravoso para o executado'.
Por outro lado, não se pode esquecer que a execução
visa à satisfação do crédito do exequente e caminha no
seu interesse (art. 797 do NCPC), respondendo o
devedor com todo seu patrimônio pela dívida assumida.
Sabe-se também que se o executado, intimado, não
indica ao juiz quais são e onde estão os bens passíveis
de penhora, nem exibe prova de sua propriedade ou
certidão negativa de ônus, poderá ser multado, em
montante não superior a 20% do valor atualizado do
débito, por se configurar ato atentatório à dignidade da
justiça. Isso é o que dispõe o art. 774 do CPC/2015:
Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da
justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado
que:
I - frauda a execução;
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161939-57.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
ardis e meios artificiosos;
III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;
IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;
V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde
estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos
valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se
for o caso, certidão negativa de ônus.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz
fixará multa em montante não superior a vinte por
cento do valor atualizado do débito em execução, a qual
será revertida em proveito do exequente, exigível nos
próprios autos do processo, sem prejuízo de outras
sanções de natureza processual ou material. (grifo
nosso).
No presente caso, não se vislumbrou ilegalidade
na determinação voltada aos requeridos para que informassem a
localização de bens livres e desembaraçados para a satisfação do crédito
exequendo, ou justificassem caso ausentes, na medida em que a
execução deve-se pautar na cooperação e na boa-fé processual e os
executados devem se mostrar colaborativos na prática dos atos
executórios.
A inexistência de bens por parte dos executados,
por óbvio, não é motivo razoável para a aplicação da multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, não se admitindo, contudo, que
deixem de se manifestar nos autos para indicar ou justificar a ausência
de bens penhoráveis.
A inércia dos demandados, no caso, deu ensejo à
multa fixada pelo Juízo de origem e mantida por esta Câmara de Direito
Privado.
Ressalte-se que, não obstante as alegações dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161939-57.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
embargantes, a realização de pesquisas judiciais de bens não exime o
devedor de indica-los, posto que referidas pesquisas não são capazes de
constatar de maneira inequívoca a inexistência de outros bens que
pudessem satisfazer a execução.
Assim, como bem salientado no acórdão
embargado, os executados não se desobrigam de responder à intimação
para indicar bens passíveis de penhora, não se admitindo, contudo, que
deixem de se manifestar nos autos. A manifestação é válida para ao
menos afirmar a ausência de patrimônio penhorável.
Não é a manifestação em sede recursal que
suprirá aquela que deveria ocorrer por ocasião da intimação, não sendo
possível negar que, in casu, os executados deixaram transcorrer in albis
o prazo concedido para indicar de bens ou afirmar a inexistência deles.
Por todo exposto, não há se falar em vício ou
qualquer equívoco que tenha ocorrido na decisão embargada a ensejar o
acolhimento destes embargos.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou o
C. Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada.” (cf. RESP 94852-SP, rel. Min.
FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
Decidiu, também, o Supremo Tribunal Federal ser
desnecessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161939-57.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
“O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto
da norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Não é demais lembrar que o magistrado deve
resolver de maneira fundamentada as questões postas pelas partes, mas
não é obrigado a analisar todos os dispositivos legais e argumentos
invocados, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão objeto do recurso, conforme interpretação
do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
Em verdade, o que buscam os embargantes neste
recurso é a reforma do julgado para obter outra decisão que lhes seja
favorável, o que não se admite, pois tal propósito empresta aos embargos
nítido caráter infringente.
Assim, mantém-se integralmente a decisão
colegiada tal como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos declaratórios.
HELIO FARIA
Relator